Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716500-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDILSON JOVINO DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Nelson Wilians &amp; Advogados Associados contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora dos rendimentos do agravado (proc. no 0710214-10.2018.8.07.0001, ID no 232065026). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega que a execução tramita há mais de 7 anos e que o agravado possui renda mensal de R$ 33.332,47, como aposentado do Senado Federal. Sustenta que a regra de impenhorabilidade pode ser relativizada, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Cita precedentes. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que o percentual da penhora seja deferido entre 20% e 30% dos rendimentos do agravado. 4. Preparo (ID no 71244732 e no 71244733). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de parte dos rendimentos mensais do devedor foi analisada na decisão recorrida e o entendimento está em sintonia com a jurisprudência do STJ: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 8. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão no 1709699, 07085012720238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 9. O agravante informou que o agravado recebe rendimentos líquidos aproximados de R$ 33.332,47. Logo, sustenta que seria possível a penhora entre 20% e 30% dos rendimentos de aposentadoria. 10. Diante das particularidades do caso concreto e considerando a quantia mensal bruta recebida pelo agravado, a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores que recebe, deduzidos descontos obrigatórios, até o pagamento da quantia exigida na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do devedor. 11. Outras diligências foram realizadas, sem sucesso. Logo, o pedido de majoração do percentual da penhora é razoável e atende à celeridade, à economia e à efetividade da prestação jurisdicional. Precedente desta Turma: Acórdão no 1932042, 0732488-58.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores que o agravado, Edilson Jovino de Araújo, recebe como proventos de aposentadoria do cargo de técnico legislativo do Senado Federal, assim compreendidos o saldo resultante do valor bruto, descontadas eventuais verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 14. Intime-se o agravante/credor para indicar, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de revogação, o número da sua conta bancária (agência, banco, conta corrente, CPF/CNPJ) para realização dos depósitos diretamente pelo Senado Federal, cabendo ao credor/agravante acompanhar o pagamento e evitar descontos após a quitação da dívida. 15. Com o número da conta, oficie-se ao Senado Federal para que realize os descontos e transfira, para a conta indicada pelo agravante, os valores apurados. 16. O ofício de que trata o parágrafo anterior será encaminhado, de ordem, diretamente pela Secretaria da 8a Turma Cível. Quitada a obrigação, autorizo o MMo Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, na ocasião, a oficiar ao Senado Federal para a suspensão dos descontos, caso o processo não esteja mais nesta instância. 17. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar sias respectivas contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO